Tribunal: TJDFT
Processo: 0003301-20.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. EXASPERAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE.

1.Não há que se falar em atipicidade da conduta, se restou demonstrado nos autos a presença de dolo específico de intimidar nas ameaças proferidas pelo acusado, bem como o fundado temor sofrido pela vítima em razão de tal circunstância.

2. Na segunda fase da dosimetria, a majoração ou redução da pena deve ocorrer à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base.

3 Recurso conhecido e parcialmente provido.